Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA OU DA FAMÍLIA. GANHOS E DESPESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrarem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou da família.
2. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.